Tribunal: TJMT
Processo: 0022945-26.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Vistos etc.
Considerando que se trata originariamente de recurso do acervo do Desembargador José Zuquim Nogueira, proceda-se com a redistribuição do feito a esse, voltando-me os autos conclusos no acervo correto.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado